Tribunal: CARF
Processo: 10235.720373/2015-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RONEY SANDRO FREIRE CORREA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-11-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10235.720373/2015-95
ACÓRDÃO
1202-001.453 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ECM - TECNOLOGIA E SOLUCOES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2010
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL - MPF. AUSÊNCIA DE NULIDADE DO
LANÇAMENTO.
Legítimo o procedimento fiscal quando demonstrado que este foi realizado
de acordo com as normas de regência, não obstante, quanto ao mandado
de procedimento fiscal - MPF, ser este mero instrumento de controle da
administração, não ensejando causa de nulidade do procedimento.
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS ISENTOS. CONTABILIDADE.
Não comprovado, por meio de escrituração contábil feita com observância
da lei comercial, que o lucro efetivo é maior do que o limite de isenção
previsto na legislação, o excesso distribuído ao sócio deve ser considerado
rendimento tributável sujeito à tabela progressiva.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Leonardo de Andrade Couto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Roney Sandro Freire Corrêa - Relator
(documento assinado digitalmente)
Fl. 654
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.453 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10235.720373/2015-95
2
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauricio Novaes Ferreira,
André Luis Ulrich Pinto, Roney Sandro Freire Correa, Maria Angelica Echer Ferreira Feijo
(substituta integral), Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri (substituta integral), Leonardo de Andrade
Couto (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Fellipe Honorio Rodrigues da Costa, substituído (a)
pelo (a) conselheiro (a) Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário em face do Acórdão no 110-006.054 – 1a Turma da
DRJ10, que julgou improcedente, ao detectar a existência de pagamentos realizados à sócia e a
falta de retenção e recolhimento de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF).
A matéria se originou contra o lançamento de ofício de multa regulamentar exigida
isoladamente em decorrência da falta de retenção e recolhimento de Imposto de Renda Retido na
Fonte (IRRF), referente a fato gerador ocorrido em 11/12/2010, cujo montante do crédito
tributário lançado é de R$ 99.476,10.
A presente autuação decorreu de procedimento de fiscalização, que teve por objeto
os valores recebidos pela pessoa física de Rita de Cássia da Silva Melo da Fonseca (RITA DE
CÁSSIA), no ano de 2010, a título de lucros e dividendos, das pessoas jurídicas Custódia Legal Ltda.
– ME (CUSTÓDIA) e ECM Tecnologia e Soluções Ltda. (ECM). RITA DE CÁSSIA figura como sócia
majoritária dessas duas empresas, com participação de 99% e 98,56%, respectivamente.
RITA DE CÁSSIA declarou em sua DIRPF2011 ter recebido valores isentos, a título de
lucros e dividendos distribuídos no ano de 2010, no valor total de R$ 396.000,00 da pessoa jurídica
CUSTÓDIA e de R$ 1.281.428,40 da pessoa jurídica ECM.
O Excesso de lucro foi assim apurado:

Irresignada, a recorrente alega que no processo administrativo fiscal não consta o
MPF-F originário, nem mesmo o Complementar, muito menos o demonstrativo das prorrogações,
mencionando apenas o Termo de Início do Procedimento Fiscal, referente ao MPF no
0240100.2013.00091, cujo período de apuração é de 01/01/2011 a 31/12/2011.
A mesma menciona que declarou seus rendimentos conforme informações
fornecidas pelas suas duas fontes pagadoras, havendo apenas uma classificação equivocada pelas
pessoas jurídicas, e por isso foram multadas.
Fl. 655
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.453 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10235.720373/2015-95
3
Em razão deste equívoco, fez com que a pessoa física informasse em sua Declaração
de Imposto de Renda - ano-calendário de 2010, os valores recebidos da Custódia Legal Ltda – ME
no valor de 396.000,00;
Quanto a ECM, no valor de R$ 1.281.428,40, dispõe que havia declarado como
“Rendimento Isento e Não Tributável”, “Lucro e dividendos apurados a partir de 1996 pagos por PJ
(Lucro real, presumido ou arbitrado)”.
Ademais, apresenta uma tabela, mencionando que não houve excesso de
distribuição de lucros, dispondo que os livros caixas das empresas não refletiam os valores
declarados por elas. Nem a distribuição de lucros para a sócia Rita é igual a declarada pela
empresa ECM.
Desta forma, pede-se o deferimento do recurso e a exoneração dos gravames
lançados.
É o breve relatório.

VOTO
Conselheiro Roney Sandro Freire Corrêa, Relator.
Admissibilidade e Tempestividade
O Recurso Voluntário reúne os pressupostos de admissibilidade previstos na
legislação e dele, portanto, tomo conhecimento.
Como se denota dos autos, o Recorrente foi intimado do teor do acórdão recorrido
em 23/09/2021, apresentando o Recurso Voluntário no dia 23/10/2021, ou seja, dentro do prazo
de 30 dias, nos termos do que determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/72.
O Recurso Voluntário, também é tempestivo e, por isso, deve ser analisado por este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).
Das preliminares
A alegação da recorrente relacionada com o MPF não merece prosperar. Isso
porque a obrigatoriedade do lançamento emana da própria Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966, o Código Tributário Nacional (CTN), conforme dispõe seu artigo 3o c/c o caput e o parágrafo
único do art. 142, e a competência que detém o Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil para a
constituição do crédito tributário tem origem no art. 6o da Lei no 10.593, de 6 de dezembro de
2002. Ao ensejo:
Código Tributário Nacional:
Fl. 656
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.453 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10235.720373/2015-95
4
Art. 3o Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor
nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e
cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada.
[...]
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar
o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional. [Destaques nossos.]
Lei no 10.593/2002:
Art. 6o São atribuições dos ocupantes do cargo de Auditor-Fiscal da Receita
Federal do Brasil: (Redação dada pela Lei no 11.457, de 2007.)
I - no exercício da competência da Secretaria da Receita Federal do Brasil e em
caráter privativo: (Redação dada pela Lei no 11.457, de 2007.)
a) constituir, mediante lançamento, o crédito tributário e de contribuições;
(Redação dada pela Lei no 11.457, de 2007.)
[...]
c) executar procedimentos de fiscalização, praticando os atos definidos na
legislação específica, inclusive os relacionados com o controle aduaneiro,
apreensão de mercadorias, livros, documentos, materiais, equipamentos e
assemelhados; (Redação dada pela Lei no 11.457, de 2007.)
d) examinar a contabilidade de sociedades empresariais, empresários, órgãos,
entidades, fundos e demais contribuintes, não se lhes aplicando as restrições
previstas nos arts. 1.190 a 1.192 do Código Civil e observado o disposto no art.
1.193 do mesmo diploma legal; (Redação dada pela Lei no 11.457, de 2007.)
[Destacamos.]
[...]
Dessa forma, o MPF é um elemento de controle administrativo da fiscalização.
Eventuais vícios relativos à esfera do MPF estão na órbita de meras irregularidades internas, não
podendo, portanto, obstar a atividade regrada e obrigatória do lançamento tributário.
De fato, o que importa à autuação e à defesa são os documentos que constam dos
autos.
Por fim, encontra-se sumulado no âmbito do CARF, a vinculação a ser observada:
Súmula CARF no 171
Fl. 657
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.453 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10235.720373/2015-95
5
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a
nulidade do lançamento.
Do mérito
Quanto ao mérito, destaca-se que Rita de Cássia figura como sócia majoritária
dessas duas empresas: Custódia Legal Ltda – ME e ECM, com participação de 99% e 98,56%,
respectivamente.
Em síntese, a controvérsia cinge a partir da autoridade fiscal, ao interpretar que
houve distribuição em excesso ao lucro apurado, enquanto a contribuinte defende o oposto.
O artigo 10 da Lei n. 9.249/95, estabeleceu que os lucros ou dividendos serão
distribuídos com isenção de IRRF e não serão tributáveis pelos seus beneficiários, desde que
tenham sido “calculados com base nos resultados apurados” pelas pessoas jurídicas tributadas
com base no lucro real, presumido ou arbitrado.
Entende-se por resultado apurado, aquele amparado pela escrituração contábil
feita, de acordo com a legislação comercial. Logo a escrituração contábil é o meio de comprovação
de que o lucro efetivo é maior que o determinado, segundo as normas para apuração da base de
cálculo do imposto ao amparo do regime adotado pela pessoa jurídica, seja ele lucro real ou
presumido.
Se o lucro distribuído for maior do que o escriturado contabilmente, ainda há a
possibilidade de distribuição do saldo das reservas de lucros ou lucros acumulados de períodos
anteriores.
No entanto, os lucros distribuídos em excesso ao lucro presumido, que serviram de
base para o cálculo do IRPJ, são isentos de tributação, desde que devidamente comprovados, com
base na escrituração contábil do contribuinte.
À época dos fatos, a tributação do pagamento de valores excedentes ao lucro,
encontrava regulamentação no art. 9o da Instrução Normativa no 15/2001, que assim dispunha:
Art. 9o Estão sujeitos à incidência do imposto na fonte, calculado de acordo com a
tabela progressiva mensal prevista no art. 24, a título de antecipação do devido na
Declaração de Ajuste Anual, os rendimentos do trabalho assalariado pagos por
pessoa física ou jurídica e os demais rendimentos pagos por pessoa jurídica a
pessoa física, tais como:
(...)
XVI - lucros efetivamente pagos a sócios, acionistas ou titular de empresa
individual, tributados pelo regime do lucro presumido, e escriturados no livro
Caixa ou nos livros de escrituração contábil, que ultrapassarem o valor do lucro
presumido deduzido dos impostos e contribuições correspondentes ou o valor do
lucro contábil e dos lucros acumulados ou reservas de lucros de períodos-base
anteriores.
Fl. 658
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.453 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10235.720373/2015-95
6
Conforme consta nos autos, somente houve apresentação do livro Caixa. Houve
ainda intimação para que fossem apresentados os balanços patrimoniais, relativos aos anos de
2009 e 2010. Estes elementos, todavia, também não foram apresentados, o que caracterizaria
como elementos probatórios necessários e suficientes da existência da escrituração.
Na fase do contencioso instaurado, a contribuinte juntou as cópias de extratos
bancários e imagem da DIPJ2011, sem apresentar ou demonstrar a existência de escrituração
contábil.
Reza o art. 226, na Lei no 10.406/2002 (Código Civil):
Art. 226. Os livros e fichas dos empresários e sociedade provam contra as pessoas
a que pertencem, e, em seu favor, quando, escriturados sem vício extrínseco ou
intrínseco, forem confirmados por outros subsídios.

O referido diploma normativo também trouxe disposição específica nos seguintes
termos:
Art. 1.179. O empresário e a sociedade empresária são obrigados a seguir um
sistema de contabilidade, mecanizado ou não, com base na escrituração uniforme
de seus livros, em correspondência com a documentação respectiva, e a levantar
anualmente o balanço patrimonial e o de resultado econômico.
Compete ao contribuinte, portanto, o ônus probatório de apresentar a escrituração
contábil, conforme também circunscreve o artigo 373, II, da Lei no 13.105/2015, in verbis:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
Assim, mesmo sem a contabilidade, o entendimento fazendário detectou a
existência de pagamentos realizados à sócia Rita de Cássia, sem a devida incidência tributária, o
que impõe a autoridade fiscal exigir a multa isolada.
Neste diapasão, tendo o contribuinte não disponibilizado a contabilidade
regularmente escriturada na forma da legislação, para fins de apuração do limite a ser distribuídos
a título de lucros isentos, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Roney Sandro Freire Corrêa

Fl. 659
DF CARF MF
Original